Tribunal: TJDFT
Processo: 0731236-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0731236-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS AGRAVADO: NIKOLE MONIQUE FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Financeira Alfa S.A. Crédito Financiamento e Investimentos contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, na execução de título extrajudicial movida contra Nikole Monique Fernandes, processo no 0026615-20.2012.8.07.0007. O recorrente impugna a decisão seguinte: “Indefiro o pedido para que seja expedido ofício à Receita Federal, a fim de obter informações acerca da DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira) e DECRED (Declaração de Operações com Cartões de Crédito), haja vista que as referidas declarações não servem para identificação de ativos financeiros penhoráveis, uma vez que a DIMOF reflete movimentações bancárias pretéritas, enquanto a DECRED permite apenas pesquisar as movimentações de valores com cartão de crédito. Sobre o assunto, já decidiu este Egrégio Tribunal: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MONITÓRIA. PESQUISAS A DIMOF E DECRED. CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDF. REITERAÇÃO INJUSTIFICADA DE DILIGÊNCIAS. INVIABILIDADE. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A DIMOF não serve para identificação de ativos financeiros penhoráveis, uma vez que reflete movimentação bancária pretérita, enquanto a DECRED permite pesquisar a movimentação de valores com cartão de crédito, mas não a localização de bens penhoráveis, como dinheiro ou aplicações financeiras. 2. Deve ser mantida a decisão de primeiro grau que indefere o pedido de busca aos sistemas DIMOF e DECRED, se as informações a DIMOF - Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira e DECRED - Declaração de Operações com Cartões de Crédito não atendem à finalidade almejada pelo exequente, qual seja, a localização de bens passíveis de penhora. 3. O deferimento de pedidos de diligências já efetivadas, sem êxito, incluídas as de renovação de consultas aos sistemas informatizados disponíveis ao juízo, não se coaduna, em regra, com o princípio da duração razoável do processo, não podendo o Judiciário permitir a reiteração injustificada de medidas, a pedido do credor, sem elementos mínimos que demonstrem a chance de efetividade da providência, notadamente se não demonstrados indícios de alteração da situação financeira do devedor ou, ainda, sem ter transcorrido prazo razoável desde a última pesquisa aos sistemas BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1275162, 07134543920208070000, Relator(a): HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Outrossim, é dever da parte credora empreender todas as diligências necessárias, via órgãos do governo ou como entender necessário, para localização dos bens da parte executada. O sistema de justiça não pode ser instrumentalizado ou servir como órgão de consulta a pretensões de ordem privada. A transferência desse ônus ao Judiciário não só afronta o princípio da economicidade, mas também afeta a gestão eficiente do processo, burocratizando-o e substituindo o dever de diligência da parte na busca de dados do seu interesse. Não se diga que, o não acolhimento do pedido de expedição de ofício, violaria o princípio da cooperação, estabelecido no artigo 6o do Código de Processo Civil. Apesar de todos os sujeitos do processo terem o dever de cooperar entre si, para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, tal premissa não autoriza o deferimento indiscriminado de diligências. “O princípio da cooperação não implica a transferência para o Juízo de ônus da parte, quando dele pode desincumbir-se independentemente de intervenção judicial” (TJDFT, Acórdão 1710807, 07239947820228070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2023, publicado no PJe em 19/6/2023). Ressalto, ainda, que foram realizadas diversas diligências nos autos, com as consultas aos sistemas disponíveis ao Juízo para localização de bens do executado. Inclusive, o processo foi suspenso nos termos do art. 921, inciso III, do CPC, ante a falta de bens aptos a satisfazer a obrigação. Dessa forma, advirto que a reiteração de diligências para localização de bens do devedor, por meio dos sistemas disponíveis neste Juízo, somente será admitida caso haja demonstração da modificação da situação econômica do executado. Desse modo, Retornem-se os autos ao arquivo provisório, nos termos da decisão de ID 65436926, até 16/06/2024 (cédula de crédito bancário - ID 28808633), na forma do artigo 921, §2o, do CPC.” Em resumo, sustenta que foram realizadas diligências cabíveis de sua parte e pesquisas nos sistemas judiciais (SISBAJUD e RENAJUD) em busca de bens, porém foram infrutíferas. Afirma que diante do esgotamento das medidas para localizar bens da executada, faz-se necessária a expedição de ofício à Receita Federal para que forneça a DECRED – Declaração de Operações com Cartão de Crédito e DIMOF – Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira da executada. Assinala que de acordo com o princípio da cooperação se faz necessária a adoção da medida a fim de assegurar a efetividade da execução e descobrir se a executada se utiliza de terceiros para movimentar o seu patrimônio. Alega que a quebra do sigilo fiscal da devedora não trará prejuízo à sua intimidade e vida privada, pois os documentos podem ser colocados sob segredo de justiça, evitando que terceiros tenham acesso. Consigna que a execução tramita há vários anos, sem obter sucesso e que há sinais exteriores de riqueza da executada, tendo em vista as diversas viagens internacionais postadas em redes sociais, que não condiz com a ausência de bens. Alega que a manutenção da decisão impugnada lhe impõe dano irreparável, pois pode inviabilizar a localização de bens e a satisfação da dívida. Requer a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja oficiado a Receita Federal fornecer a DECRED e a DIMOF da executada e, ao fim, que seja confirmada a medida. Preparo em ID 62219470. É o relatório. DECIDO. O recurso é tempestivo e regular. A parte é legítima. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em execução de título extrajudicial, na forma do art. 1.015, Parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos. Discute-se a pertinência da diligência postulada pelo agravante, que pretende a expedição, pelo juízo de origem, de ofício à Receita Federal para que forneça a DECRED – Declaração de Operações com Cartão de Crédito e a DIMOF – Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira da executada. A Declaração de Operações com Cartões de Crédito (DECRED) informa as operações efetuadas com cartão de crédito, identificando usuários de seus serviços e o montante movimentado. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF) traz informações sobre operações financeiras efetuadas pelos usuários bancários. Tais documentos servem ao propósito de fiscalização e arrecadação da Receita Federal por meio de cruzamento de informações. Para além da quebra de sigilo, medida que se mostra desarrazoada em processo de execução onde não se vislumbra a ocultação de patrimônio, as declarações não se revelam aptas a identificar bens suscetíveis de penhora, uma vez que apresentam informações sobre movimentação financeira realizadas em determinado período. Não refletem a posição financeira atual do devedor apontando a existência de recursos depositados em conta, para a qual há a pesquisa no SISBAJUD própria para esse fim. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS ALHEIAS À DECISÃO AGRAVADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. EXECUÇÃO. PESQUISA DE IMÓVEIS. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. PEDIDO DE REQUISIÇÃO. DIMOF E DECRED. DESCABIMENTO. I. Matérias alheias à decisão agravada não podem ser revistas em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. II. A Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB, criada pelo Provimento 39/2014, do Corregedor Nacional de Justiça, para "recepcionar comunicações de indisponibilidade de bens imóveis não individualizados", não comporta utilização para pesquisa ou constrição de imóveis penhoráveis em execução por quantia certa. III. O instituto da "indisponibilidade", restrito às hipóteses previstas em lei, é incompatível com a moldura procedimental da execução por quantia certa, que se realiza pela expropriação de bens penhorados, a teor do que dispõem os artigos 824, 825 e 831 do Código de Processo Civil. IV. Os dados presentes na Declaração de Informações sobre Movimentações Financeiras - DIMOF e na Declaração de Operações com Cartão de Crédito - DECRED, concernentes a movimentações financeiras e operações com cartão de crédito, por não revelarem a existência de bens penhoráveis, não se mostram úteis à execução por quantia certa. V. À falta de utilidade efetiva para a execução, a quebra do sigilo de dados imanente à requisição da DIMOF e da DECRED traduz providência desproporcional que desrespeita o direito fundamental assegurado no artigo 5o, inciso XII, da Constituição Federal. VI. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1747049, 07293072020228070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2023, publicado no DJE: 19/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA AOS SISTEMAS DIMOF E DECRED. INDEFERIMENTO. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (DIMOF) foi instituída pela Instrução Normativa n. 811, de 28/1/2008 da Receita Federal (RFB), e impõe aos bancos de qualquer espécie, às cooperativas de crédito, às associações de poupança e empréstimo e às instituições habilitadas a operar no mercado de câmbio a obrigatoriedade de prestar informações à Receita Federal sobre os montantes das operações financeiras realizadas por pessoas físicas e pessoas jurídicas 2. A Declaração de Operações com Cartão de Crédito (DECRED) obriga que as administradoras de cartão de crédito prestem informações sobre as operações efetuadas com cartão de crédito, compreendendo a identificação dos usuários de seus serviços e os valores movimentados. 3. Tais ferramentas visam o cruzamento de dados prestados pelos contribuintes para o cumprimento de atividades arrecadatórias e fiscalizatórias da Receita Federal, mas não se prestam para localizar bens do devedor passíveis de penhora. 4. A irresignação da parte com a decisão proferida não justifica a interposição de embargos de declaração, que objetivam efeitos infringentes, diante da previsão de recurso próprio, demonstrando que os embargos são manifestamente protelatórios e que há abuso do direito à ampla defesa e ao contraditório, o que enseja a aplicação da multa no art. 1.026, § 2o, do CPC. 5. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1875907, 07086967520248070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no PJe: 21/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) De outra parte, o indeferimento do requerimento não viola o princípio da cooperação, pois a medida não parece ser útil a dar efetividade à execução. Nesse quadro, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, de modo que não há amparo para a concessão da medida postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Intimadas as partes, remeta-se o processo ao eminente Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, que se acha prevento para o exame do recurso, conforme certidão de ID 62243066, considerando que o afastamento de Sua Excelência na data da distribuição foi inferior a 30 dias (artigo 82 §§ 1o e 2o, Regimento Interno do TJDFT). Brasília/DF, 7 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e